Tribunal: STF
Processo: Rcl 93302
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Ceará em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0000598-90.2022.5.07.0024, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1.118 RG). 
O Estado do Ceará narra que, na origem foi condenado subsidiariamente pelo inadimplemento das verbas trabalhistas devidas a Francisca Rochelle Carneiro Rocha, ora beneficiária. 
Discorre que o TST negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário por compreender que o acórdão em recurso de revista estaria em harmonia com as teses firmadas nos julgados paradigmas indicados como violados.
Aduz que “a responsabilidade do Estado do Ceará foi declarada com base em uma presunção de culpa, decorrente da suposta não comprovação da fiscalização, invertendo o ônus probatório em arrepio ao que decidiu esta Suprema Corte.” (e-doc. 1, p. 4)
Acrescenta, no ponto, que “[a] decisão regional presumiu a culpa a partir da não apresentação de prova suficiente pelo Ente Público, o que contraria frontalmente a exigência de prova robusta e inequívoca da ausência sistemática fiscalização, cujo ônus incumbe ao empregado, conforme decidido nos Temas 246 e 1118 do STF.” (e-doc. ‘, p. 4)
Defende que a Justiça do Trabalho violou o entendimento fixado na ADC 16, nos Temas nºs 246 e 1.118 da repercussão geral, pois 

“em nenhum momento, nas instâncias ordinárias, foi comprovada a existência de notificação formal ao Estado do Ceará sobre as irregularidades e a subsequente inércia da Administração. A condenação baseou-se unicamente na premissa de que o Estado falhou em seu dever de provar a fiscalização, o que o STF veda expressamente. 
Portanto, ao não aplicar o Tema 1.118 à situação fática delineada no próprio acórdão regional – qual seja, uma condenação fundamentada na inversão do ônus da prova –, a decisão reclamada deixou de aplicar precedente vinculante desta Suprema Corte.” (e-doc. 1, p. 6)

Requer, por fim, 

“(i) a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no art. 989, II, do Código de Processo Civil de 2015 para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho ao negar provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário do Estado do Ceará;
v) a procedência do pedido formulado nesta reclamação, com a consequente confirmação da liminar, a fim de cassar a decisão reclamada no que tange à responsabilidade do Estado do Ceará, nos termos do entendimento firmado na ADC 16/DF e nos Temas 246 e 1118 da Repercussão Geral;” (e-doc. 1, p. 9)

É o relatório. Decido. 
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Estado do Ceará reclamante vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 7, que confirmou a sentença de primeiro grau para declarar a responsabilidade subsidiária do reclamante, no que segue:

“4. MÉRITO. DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
(...)
Em verdade, a responsabilidade subsidiária do ente público, em face do que dispõe o art.71, §1º, da Lei nº 8.666/93, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16, emergirá sempre que restar caracterizada conduta culposa no cumprimento de suas obrigações previstas na Lei de Licitações, especialmente quanto ao seu dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações legais e contratuais assumidas pela empresa prestadora de serviços.
Com efeito, a Lei nº 8.666/83, em seus arts. 58, inciso III, e 67, caput, e §1º, impõe responsabilidades ao ente público contratante, estabelecendo a obrigação da Administração Pública de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos administrativos, como se verifica dos seus termos, ‘verbis’:
(...)
A aplicação do disposto no art. 71, § 1º, da Lei de Licitações pressupõe o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo ente público e pelo contratado, incluídas as de natureza trabalhista, como se extrai do art. 66, da mesma lei, que dispõe:
(...)
A responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviços encontra amparo, ainda, na teoria da responsabilidade civil subjetiva, adotada nos arts. 186 e 927, caput, do Código Civil, que prescrevem:
(...)
Em assim sendo, a inexistência de fiscalização ou a não adoção de medidas atinentes à regularização do contrato configura a denominada culpa ‘in vigilando’ da Administração Pública, gerando a responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas inadimplidos.
(...)
Registre-se que não há falar em inovação legislativa por parte do c. TST, com ofensa ao Princípio da Legalidade (art.5º, II, da CF/88), à Separação dos Poderes da República, ou à competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho (art. 22, I, CF/88), pois não houve, a rigor, usurpação de competência legislativa, com criação de norma jurisprudencial ‘contra legem’, mas, tão-somente, a solidificação de interpretação conferida ao art. 71 da Lei de Licitações, pelo c. TST, após inúmeras decisões em casos concretos.
No caso concreto, como bem esclarecido no comando sentencial, houve fiscalização por parte do tomador de serviços, porém esta ocorreu de maneira falha, visto que as notificações encaminhadas à primeira reclamada a respeito dos atrasos salariais de três meses e as certidões negativas apresentadas em nada contribuíram para o efetivo adimplemento das verbas rescisórias da reclamante, demostrando que as medidas adotadas foram totalmente ineficientes.
Quanto ao depósito, por parte do recorrente, da quantia de R$ 1.172.666,29 (um milhão, cento e setenta e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos - ID 6b44140), observa-se que foi efetivado em 16/08/2022, enquanto o fim do contrato de trabalho da reclamante se deu em março de 2022. Ou seja, a medida levada a efeito apenas em agosto do corrente ano, 5 meses após o desligamento da autora, em nada lhe beneficiou, não lhe garantindo o pagamento das verbas que lhe eram devidas.
Assim, tem-se que sobre o 2ª reclamado recaiu culpa ‘in vigilando’, o que atrai o dever de indenizar insculpido nos artigos 186 e 927, caput, do CC, de maneira subsidiária.
Registre-se que a observância de todos os preceitos da Lei nº 8.666/93 e suas regulamentações devem ser formalmente registradas pela Administração, formando prova pré-constituída. Consequentemente, no processo judicial, ela assume o dever de trazer a referida prova, ante o princípio da aptidão para a prova, previsto no art. 818, §1º, da CLT. Entendimento contrário resultaria em atribuir ao empregado a chamada ‘prova diabólica’.
Destarte, não há de ser falar em inobservância ao art. 71 da lei licitatória, da ADC nº 16 do STF ou da Súmula 331 do TST, mas sim, em verdade, no correto cumprimento destes dispositivos, considerando que tais, preveem a responsabilidade da administração pública sobre os créditos trabalhistas inadimplidos pelos prestadores serviços, quando ausente ou irregular a fiscalização por parte do contratante decorrente da conduta culposa por parte deste.
(...)
Assim, mantém-se o comando sentencial no sentido de recair sobre o segundo reclamado (Estado do Ceará) a responsabilidade subsidiária pelas verbas deferidas em questão. 
Recurso improvido.” (e-doc. 4 a 9 - grifei)

Em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, o TST negou provimento ao recurso, cuja ementa transcrevo: 

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 760.931). REPERCUSSÃO GERAL. CULPA IN VIGILANDO REGISTRADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. TRANSCENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se nega provimento ao agravo de instrumento interposto pelo segundo Reclamado, quando desnecessária a intervenção desta Corte para a pacificação jurisprudencial. Exaurido de forma ampla o debate nas instâncias ordinárias, o acesso à jurisdição extraordinária apenas se faz cabível quando detectada a presença de dissenso pretoriano e/ou infração à ordem jurídica, situações não demonstradas no caso concreto. Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo merece a decisão. Ademais, constatado o caráter manifestamente inadmissível do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. Agravo não provido, com aplicação de multa.” (e-doc. 5, p. 2) 

O TST, por sua vez, confirmou o entendimento exarado na origem. Vide ementa do agravo em recurso extraordinário, ora ato reclamado: 

 “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AU SÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃ O EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no T ema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15 /4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada , na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g. n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (e-doc. 7, p. 3)

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Estado do Ceará, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Francisca Rochelle Carneiro Rocha, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente